Tribunal: TJDFT
Processo: 0705162-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705162-03.2023.8.07.0019 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Apelada: Juliana Castro Silva D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Id. 64566072) contra a sentença (Id. 64566067) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Na origem a aludida sociedade anônima ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Juliana Castro Silva em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária, cujo objeto é o veículo marca Chevrolet, modelo Classic Life, placa NKM3B37. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 64566067) que extinguiu o processo sem o exame do mérito. Na ocasião, o Juízo de origem asseverou que todas as diligências possíveis foram adotadas, mas o veículo não foi encontrado. Em suas razões recursais (Id. 64566072) a sociedade anônima apelante sustenta que houve error in judicando, pois foi surpreendida com a extinção do processo. Verbera ainda não ter havido intimação pessoal da autora e do seu procurador, nos moldes do art. 485, § 1o, do CPC. Por essa razão requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, com a subsequente retomada da marcha processual. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 64566073). Sem contrarrazões, pois a relação jurídica processual não foi angularizada. A 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento à apelação (Id. 66781163). Foi decidido que por ocasião do ajuizamento da ação submetida ao procedimento especial previsto pelo Decreto-Lei no 911/1969, a efetivação da apreensão do veículo é pressuposto que assegura o desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em negócio jurídico garantido por meio de alienação fiduciária. Em seguida, a sociedade anônima Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XIII S/A informou haver adquirido, em negócio jurídico celebrado com a sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A o crédito ora em objeto de exame (Id. 67128223). Requer, assim, que seja operada a devida sucessão processual da credora originária. Postula, subsidiariamente, que seja admitida sua atuação como assistente litisconsorcial. A recorrida não se manifestou. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de sucessão processual decorrente de cessão de crédito. A sociedade anônima Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XIII S/A formulou requerimento de sucessão, ou, subsidiariamente, de intervenção como assistente litisconsorcial, sob o fundamento de haver adquirido o crédito em questão. A situação concreta deve ser objeto de deliberação de acordo com a regra prevista no art. 778, § 2o, do Código de Processo Civil. Na cessão de crédito o cessionário assume, do cedente, a posição de credor em relação ao devedor originário. Além disso, a sucessão processual do cedente pelo cessionário dispensa o consentimento do devedor. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que sociedade anônima Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XIII S/A acostou aos presentes autos o instrumento de cessão de crédito (Id. 67128225). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - CESSÃO DE DIREITOS - INTERESSE PROCESSUAL - COMPROVAÇÃO. 1 - A cessão de crédito realizado entre o autor (AYMORE) e o terceiro interessado (ITAPEVA) revela a existência de interesse jurídico da agravante, sobretudo porque as decisões tomadas nos autos repercutirão em sua esfera jurídica. 2 - É evidente a possibilidade de a agravante vir a sofrer as consequências jurídicas da sentença a ser prolatada, situação que justifica a concessão de decisão antecipatória em grau recursal, com o fito de evitar lesão de difícil reparação à parte recorrente. 3- Agravo conhecido. Deu-se provimento.” (Acórdão 1155544, 07173852120188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA PRÉVIA DO DEVEDOR PARA VALIDAR A CESSÃO DE CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito. 2. O pressuposto para a substituição processual, em essência, é a existência de título hábil para manejar execução. O título, no entanto, permaneceu o mesmo. A mudança noticiada diz respeito apenas à sua titularidade, o que torna vazia a argumentação relativa à ineficácia do documento apresentado. 3. O art. 778 do Código de Processo Civil informa a desnecessidade de notificação do devedor nos casos de cessão de direitos. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1058482, 07102699520178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 23/11/2017) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela aludida cessionária de crédito, em conjunto com os elementos probatórios disponíveis, evidenciam a admissibilidade da sucessão processual, por se tratar da hipótese prevista no art. 778, § 2o, do CPC, e em harmonia com o entendimento prevalente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mais, na sucessão processual não há devolução do prazo para a produção de atos processuais já praticados pelo sucedido, pois como os aludidos atos não são desconsiderados, o sucessor recebe os autos do processo no estado em que se encontra. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO POSTULATÓRIA COM NOVA OPORTUNIDADE PARA RESPOSTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisão que venha causar à parte lesão grave e de difícil reparação nos termos dos artigos 522 e 527, do CPC, sendo também exigível que os elementos colacionados aos autos demonstrem a plausibilidade do direito alegado pelo agravante; 2. Na sucessão processual o sucessor recebe o processo no estado em que se encontra, não devendo haver regressão postulatória; 3. Não há que se falar regressão da fase postulatória com deferimento de nova oportunidade para resposta quando a parte recorrente já teve vista dos autos fora do cartório, já se manifestou nos autos em outras oportunidades sem, contudo, requerer o deferimento do citado prazo na primeira oportunidade que lhe coube; 4. Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 893236, 20150020119496AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/9/2015, publicado no DJE: 15/9/2015, p. 136) Feitas essas considerações defiro o requerimento formulado e autorizo a sucessão processual do credor originário pela cessionária do crédito Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XIII S/A, que deverá prosseguir na posição ativa da referida relação jurídica processual. Procedam-se às devidas anotações. Publique-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator